Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-45.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012305-45.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[DES(A). M
Á
RCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEBASTIANA DE JESUS SANTOS - CPF: 340.313.911-53 (AGRAVADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS
TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDO O RELATOR
.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar decisão que deferiu tutela de urgência suspendendo os efeitos de Termo de Embargo n. 200441285, lavrado em face de imóvel rural por desmatamento de 63,82 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível a suspensão de embargo ambiental em pequena propriedade rural onde se comprova o exercício de atividade de subsistência familiar, mesmo quando há desmatamento de vegetação nativa sem autorização.

III. Razões de decidir

3. O art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece exceção ao embargo para atividades de subsistência em seu caput, enquanto o §2º trata de exceção geral aplicável a qualquer propriedade quando a infração não ocorre em APP ou reserva legal.

4. Não há conflito normativo entre o caput e o §2º do art. 16, pois tratam de situações distintas: o caput refere-se especificamente às atividades de subsistência, enquanto o parágrafo estabelece regra geral para qualquer propriedade.

5. A comprovação robusta do exercício de atividade de subsistência familiar, mediante apresentação de DAP, certidão do INCRA e demais documentos, autoriza a suspensão do embargo, desde que cessado o dano ambiental e demonstrado o comprometimento da subsistência familiar.

6. A medida restringe-se exclusivamente ao embargo, permanecendo a responsabilidade administrativa pela infração ambiental, com aplicação de multa e obrigação de recuperar a área degradada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos da legislação específica, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008, permanecendo a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 16, caput e §2º; Lei Federal n. 9.605/1998, art. 70; Lei n. 11.326/2006, art. 3º; LC Estadual n. 38/1995, art. 116.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1000268-76.2024.8.11.0046, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025; TJMT, AI 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária n. 1010220-60.2025.8.11.0041, ajuizada por Sebastiana de Jesus Santos, a qual, em sede de tutela de urgência, determinou:

a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 200441285, de 27/08/2020, lavrado em face do imóvel rural denominado Lote 0558 – PA PITAGI, situado na zona rural de Brasnorte/MT;

a exclusão da propriedade da parte autora da lista de áreas embargadas da SEMA;

e o cadastramento da área no sistema GEOPORAL, com comprovação da medida em 15 (quinze) dias.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão liminar não observou os dispositivos legais e normativos incidentes sobre o caso, destacando que o embargo ambiental decorreu de desmatamento de vegetação nativa não autorizada, identificado em laudo técnico e auto de infração ambiental, sendo,
portanto, obrigatória a aplicação da penalidade nos termos do § 2º do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do § 2º do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Aduz, ainda, que inexiste comprovação técnica nos autos de que a área explorada se enquadra como atividade de subsistência em pequena propriedade rural, e que a dispensa de embargo somente se aplicaria a atividades lícitas e regulares, o que não se verifica
in
casu
.

Sustenta, por fim, que a decisão impugnada viola o princípio da legalidade e a supremacia do interesse público, expondo o meio ambiente a dano irreversível.

O efeito suspensivo ao recurso, para sustar a decisão agravada foi concedido pelo relator, id. 281949897.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso para manter a decisão liminar deferida nos autos de origem, id. 287018857.

A Agravada, no id. 287018878, apresentou Recurso de Agravo interno, contra decisão do relator, id. 281949897, que recebeu o Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso. Id. 290525861.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA
, OAB/
MT

23350
.

PARECER (ORAL)

EXMO. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminentes pares,

Questão Jurídica
-
desmatamento de 63,82 hectares de mata/vegetação nativa em propriedade rural denominada LOTE 0558 – P.A PITAGI, no município de Brasnorte/MT, pertencente à agricultora familiar Sebastiana de Jesus Santos.

Decisão Recorrida e Contexto

O Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá deferiu tutela de urgência para suspender o embargo imposto à propriedade rural da autora (Sebastiana de Jesus Santos), sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade usada para agricultura familiar de subsistência, com base no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

a) Embargo é obrigatório quando há desmatamento sem autorização

• Art. 16, §2º do Decreto Federal nº 6.514/2008:

Regra geral: áreas desmatadas ou queimadas irregularmente devem ser embargadas.

Exceção: atividades de subsistência não são embargadas, exceto se o desmatamento atingir vegetação nativa.

Portanto, se a área desmatada possui mata nativa, o embargo é obrigatório mesmo em pequena propriedade.

b) Presunção de legalidade do ato administrativo

c) Fundamentação sobre o embargo

• Art. 108 do Decreto nº 6.514/2008:

Define que o embargo visa impedir a continuidade do dano ambiental, promover a regeneração e possibilitar a recuperação da área degradada.

• Art. 14, IV, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente):

O não cumprimento das obrigações ambientais pode levar à suspensão da atividade como penalidade administrativa.

• Art. 116 da LC Estadual nº 38/1995:

Determina que o embargo deve ser aplicado quando a atividade for feita sem licença ambiental, sendo crime de desobediência o descumprimento.

• Art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013:

Embargo tem por objetivo impedir continuidade do dano.

Deve delimitar a área embargada com coordenadas geográficas.

Pode ser levantado apenas após apresentação de documentos que comprovem a legalidade da atividade.

• Art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022:

A cessação do embargo só ocorre após decisão fundamentada da autoridade ambiental, mediante regularização da obra ou atividade.

d) Exceção penal não afasta sanção administrativa

• Art. 50-A, §1º da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais):

Exclui o crime ambiental se a conduta for necessária à subsistência imediata do agente ou sua família.

Mas não exclui a responsabilidade administrativa, ou seja, a pessoa ainda pode ser autuada e embargada.

e) Normas do Código Florestal relevantes

• Art. 26 da Lei nº 12.651/2012:

Qualquer intervenção em vegetação nativa exige autorização prévia do órgão ambiental.

• Art. 51 da Lei nº 12.651/2012:

Proíbe atividade econômica em áreas embargadas ou desmatadas ilegalmente.

• Art. 12, §2º:

Pequenas propriedades (até quatro módulos fiscais) devem manter a vegetação nativa existente em 22/07/2008 como reserva legal. Isso não autoriza desmatamento posterior sem autorização.

• Art. 186 da CF/88 (função social da propriedade):

A função social do imóvel deve compatibilizar produção com preservação ambiental.

Conclusão Preliminar do Ministério Público

• Não há norma que autorize o levantamento automático do embargo apenas porque se trata de agricultura familiar.

• A decisão recorrida compromete a legalidade ambiental, pois cria exceção não prevista em lei.

Refutação aos Argumentos da Parte Agravada

a) Alegação de ser pequena produtora rural em regime de subsistência

Ainda que a propriedade possua área inferior a quatro módulos fiscais e se enquadre como propriedade rural familiar nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 12.651/2012, esse enquadramento não exime a proprietária do dever de observar a legislação ambiental.

A legislação ambiental não confere imunidade à autuação ou ao embargo em razão do porte da propriedade. O que se garante às pequenas propriedades são regimes diferenciados de regularização, como previstos nos
arts
.
67 e 59-A do Código Florestal, mas não a autorização para desmatar sem prévia licença, como exige o art. 26 da mesma lei.

b) Suposta exceção ao embargo com base no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008

A parte agravada invoca o caput do art. 16, que prevê exceção ao embargo para atividades de subsistência, mas ignora o §2º do mesmo artigo, que expressamente impõe o embargo quando a área desmatada irregularmente contiver vegetação nativa.

No caso concreto, o Relatório Técnico juntado aos autos atestou que o desmate recaiu sobre mata nativa, razão pela qual a exceção invocada não se aplica. Assim, mesmo que a atividade vise à subsistência, o embargo é obrigatório nos termos da própria norma invocada pela agravada.

c) Interpretação equivocada do art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022

Esse dispositivo orienta que a atuação da SEMA observe proporcionalidade e razoabilidade em áreas de agricultura familiar, mas não revoga ou impede o exercício do poder de polícia ambiental em caso de infração. Ou seja, a norma permite ponderações, mas não afasta a possibilidade de embargo quando constatada irregularidade ambiental, como ocorreu no caso concreto com base em auto de infração e relatório técnico.

d) Alegação de que havia apenas “juquira” e que o INCRA exige limpeza da área

Essa alegação não afasta a necessidade de autorização prévia para qualquer intervenção em vegetação nativa ou em área passível de regeneração, como dispõe o art. 26 do Código Florestal. A caracterização da vegetação como “juquira” não foi confirmada tecnicamente, prevalecendo a constatação oficial da SEMA de que se tratava de vegetação nativa. Além disso, obrigações agrárias fixadas pelo INCRA não sobrepõem a legislação ambiental.
A exigência de uso da terra para fins de reforma agrária não autoriza desmate irregular, e a regularização ambiental é condição para a manutenção da posse.

e) Suposta Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APFR)

A mera posse de uma Autorização Provisória de Funcionamento Rural não supre a necessidade de autorização específica para desmate de vegetação nativa, exigida pelo órgão ambiental competente. A APFR permite o exercício provisório de atividades produtivas, mas não equivale a licença ambiental de desmate, nem revoga embargos impostos por infrações ambientais previamente constatadas.

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Como explicitado no relatório, o Agravante se insurge contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos n. 1010220-60.2025.8.11.0041, movida por
Sebastiana de Jesus Santos
, que busca anular o Termo de Embargo n. 200441285 na parte que incide sobre o Lote 558, do PA Tibagi.

A controvérsia origina-se de fiscalização ambiental realizada em 27 de agosto de 2020, quando agentes da SEMA/MT constataram, por meio de sensoriamento remoto, o desmatamento de 63,82 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O Auto de Infração n. 200431389 e o Termo de Embargo n. 200441285 foram lavrados contra o imóvel rural denominado Lote 558 do Projeto
de Assentamento
Pitagi
, localizado no município de Brasnorte/MT, de propriedade da ora Agravada.

O Relatório Técnico n. 942/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 confirmou a ocorrência de "
desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação
", fundamentando a autuação com base no artigo 70 da Lei Federal n. 9.605/98, combinado com os artigos 3º, inciso VII, 15, 15-A, 15-B, 16 e 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A área embargada possui 86,95 hectares, dimensão que se enquadra em aproximadamente um módulo fiscal para o Município de Brasnorte/MT, conforme dados do INCRA.

A Agravada, buscando a tutela jurisdicional, ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência, alegando que a área autuada
destina-se
ao desenvolvimento de agricultura de subsistência familiar, o que configuraria hipótese de exceção à manutenção do embargo, conforme estabelecido no Decreto Estadual n. 1.436/2022 e Decreto Federal n. 6.514/2008.

Sustentou ainda que possui Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Certidão do INCRA comprovando ser assentada da reforma agrária, e demais documentos que demonstrariam o enquadramento como agricultora familiar.

O Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 200441285, com a exclusão da propriedade da requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o cadastramento no sistema GEOPORAL, concedendo prazo de 15 dias para o Estado comprovar o cumprimento da determinação.

A decisão fundamentou-se no entendimento de que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização à proteção ao meio ambiente, sendo necessário comprovar o exercício da atividade de subsistência.

O presente recurso, portanto, impugna decisão liminar que suspendeu os efeitos de embargo ambiental, cuja análise deve se limitar à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da controvérsia, que demanda regular instrução probatória.

Por isso, inicialmente, cumpre delimitar o objeto da irresignação recursal, que se restringe à suspensão do Termo de Embargo n. 200441285, com a exclusão da propriedade da requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Tratando-se de recurso contra decisão liminar, a cognição judicial deve se ater aos elementos fático-probatórios já carreados aos autos, sem prejuízo da posterior e necessária dilação probatória para o deslinde definitivo da controvérsia.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na interpretação sistemática dos dispositivos normativos que regulamentam a aplicação de embargos ambientais, especificamente o artigo 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e o artigo 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

O
caput
do artigo 16 do referido decreto federal estabelece que o agente autuante embargará obras ou atividades em áreas irregularmente desmatadas, "
excetuando as atividades de subsistência
".

Contudo, o §2º do mesmo dispositivo dispõe que não se aplicará a penalidade de embargo nos casos em que a infração ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, "
salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa"
.

A interpretação conjunta desses dispositivos revela aparente antinomia normativa que deve ser solucionada mediante critérios hermenêuticos adequados.

O Auto de Infração n. 200431389 e o Relatório Técnico n. 942/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 são expressos ao identificar que a área
desmatada tratava-se de "
mata/vegetação nativa
", enquadrando-se na exceção prevista no §2º do artigo 16, do Decreto Federal supracitado, que torna obrigatória a aplicação do embargo independentemente da caracterização como atividade de subsistência.

Outrossim, no caso concreto, a decisão agravada suspendeu os efeitos de embargo ambiental imposto sobre área rural objeto de autuação por desmatamento irregular de vegetação nativa, sem que houvesse, ao menos em juízo de cognição sumária, comprovação suficiente da regularização ambiental da propriedade, tampouco da caracterização inequívoca da atividade como de subsistência.

Analisando a documentação carreada aos autos, verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

A mera alegação de enquadramento como agricultura familiar não afasta, de plano, a obrigatoriedade do embargo quando constatado desmatamento de vegetação nativa sem autorização, conforme previsto expressamente na legislação de regência.

A ponderação entre os princípios constitucionais em aparente conflito
da
proteção ambiental e dignidade da pessoa humana deve ser realizada considerando-se a supremacia do interesse público e a função social da propriedade.

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, possui dimensão transindividual e intergeracional, impondo ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Além disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos
do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Conquanto a Recorrida alegue que se trata de área inferior a 4 (quatro) módulos, destinada à agricultura familiar, a análise dos pontos controvertidos no processo demanda dilação probatória.

O princípio da precaução, basilar do Direito Ambiental, determina que a ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas eficazes de prevenção da degradação ambiental.

No presente caso, a suspensão prematura do embargo pode ensejar a continuidade de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, comprometendo a efetividade da tutela ambiental.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a autonomia dos órgãos ambientais na aplicação de penalidades administrativas, cabendo ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos, sem substituir-se à Administração Pública em suas atribuições técnico-administrativas. (STJ - REsp: 1646016 RN 2016/0333329-7, Relator.: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023).

Assim, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que demanda regular instrução probatória.

A questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

A complexidade das questões fático-jurídicas envolvidas, especialmente a caracterização da atividade como de subsistência e a regularidade ambiental da propriedade, demanda maior aprofundamento probatório que não se compatibiliza com a cognição sumária inerente às tutelas de urgência.

Por essas razões, verifico que a decisão agravada não atendeu aos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à demonstração da probabilidade do direito alegado, considerando a obrigatoriedade legal do embargo para casos de desmatamento de vegetação nativa não autorizada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada e restabelecer a eficácia do Termo de Embargo n. 200441285, até o julgamento definitivo da ação de base, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria após regular instrução probatória.

De
consequência, torno

PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Ante a multiplicidade de precedentes de minha relatoria citados pelo digno advogado em sua sustentação oral, os quais versam sobre o afastamento do termo de embargo em casos de agricultura de subsistência
, peço vista dos autos
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária n. 1010220-60.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 200441285, lavrado em 27/8/2020, em face do imóvel rural denominado Lote 0558 – PA PITAGI, situado na zona rural de Brasnorte/MT, com a exclusão da propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA. Também determinou o cadastramento da área no sistema GEOPORAL, com comprovação da medida em 15 (quinze) dias.

A controvérsia origina-se de fiscalização ambiental realizada em 27/8/2020, por meio de imagens remotas, em que foi constatado o desmatamento de 63,82 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a autorização do órgão ambiental competente.

O Relatório Técnico n. 942/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 confirmou a ocorrência de "
desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação
", fundamentando a autuação com base no
artigo 70 da Lei Federal n. 9.605/98, combinado com os artigos 3º, inciso VII, 15, 15-A, 15-B, 16 e 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A decisão agravada fundamenta a concessão da suspensão do embargo incidente sobre a área, na comprovação de que a agravada desenvolve atividade de agricultura de subsistência familiar, diante da apresentação de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Certidão do INCRA comprovando ser assentada da reforma agrária, e demais documentos que demonstrariam o enquadramento como agricultora familiar.

O douto Desembargador Relator deu proferiu voto dando provimento ao recurso, concluindo que por se tratar de desmate de vegetação nativa, aplica-se o disposto no §2º do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, razão pela qual o mero enquadramento como propriedade onde se desenvolve a agricultura familiar não afasta a obrigatoriedade do embargo quando se tratar de desmatamento de vegetação nativa.

A Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação, afirma que uma vez constatada a prática de dano ambiental, a lavratura do Auto de Infração e respectivo Termo de Embargo são medidas que se impõem, a fim de impedir a continuidade dos danos ambientais, com amparo no art. 116 da LC Estadual n. 38/95, art. 6º do Decreto Estadual n. 1986/201, art. 108 do Decreto 6.514/81, art. 14 Lei n 6.938/81 e o Decreto Estadual n. 1436/2022, na parte que estabelece as condições para o desembargo de área.

Quanto ao fato de se tratar de pequena propriedade rural, a Procuradoria sustenta que:

“ Ao analisar a decisão na origem o que se verifica é que o entendimento adotado, caso fosse extensivo a todos os que desmatam em áreas passíveis de conversão em propriedades de até quatro módulos fiscais, mas sem autorização, não poderiam ser autuados e embargados pelo órgão ambiental, negando vigência ao artigo 116 da Lei nº 9.605/98, ao 18 do Decreto Estadual n. 1436 de 18 de julho de 2022 e a todos os dispositivos reclamam a prévia
autorização para desmate ainda que se trate de pequena propriedade ou propriedade familiar.

A prevalecer essa tese inserida na decisão de origem, o Estado de Mato Grosso estaria praticando abuso de poder ao autuar e embargar as pequenas propriedades e propriedades familiares que tenham sido desmatadas sem autorização do órgão ambiental.

Em consequência, todos os embargos deveriam ser levantados.

Ficaria, data vênia, contraditório. Se autuar poderia estar incorrendo em abuso de autoridade. Não autuar quando a norma determina (princípio da legalidade) poderá ensejar responsabilidade funcional ou até criminal ao agente estatal. “Se ficar o bicho pega; se correr bicho come”.

Nesse cenário não faz diferença se a área é consolidada ou não. Isto porque, mesmo se a área for consolidada, o que a torna passível de uso, será necessária autorização de desmate com o pagamento de reposição florestal quando se tratar de floresta regenerada.

Dessa maneira, evidencia-se a incoerência da decisão vergastada, pois, não há fundamento suficiente para sustentar a suspensão e afastamento do embargo da pequena propriedade. Ademais, a manutenção das restrições impostas pelo órgão ambiental se justifica como medida necessária para impedir a perpetuação do dano ambiental e assegurar a efetividade do provimento jurisdicional final.”

Contudo, a decisão agravada restringe-se ao embargo da área, não havendo qualquer determinação para suspender ou anular a infração.

Assim, mesmo se tratando de proprietário/possuidor de pequena propriedade rural, que comprove o exercício de atividade de subsistência familiar, caso promova a supressão de vegetação sem a necessária autorização ambiental será autuado, com a lavratura do Auto de Infração e se sujeitará à
respectiva multa administrativa, à necessária recuperação da área degradada e ainda responder civilmente pela infração ambiental.

Neste sentido:

“O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada.”. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível n. 1000268-76.2024.8.11.0046, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 23/6/2025)

O tema aqui é exclusivamente o embargo e
esta
relatora, quando comprovado robustamente que se trata de pequena propriedade rural, segundo os critérios legais para tal classificação, e que é exercida atividade exclusivamente de subsistência, tem decidido pela possibilidade de suspensão do embargo, com fundamento no art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/08.

Destaca-se, apenas o embargo.

Assim, embora o douto relator tenha analisado a questão, concluindo que há aparente antinomia entre o
caput
do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e o seu §2º, ao se concluir que em se tratando de desmate de vegetação nativa não pode ser aplicada a exceção do
caput
para as atividades de subsistência, estar-se-á esvaziando tal disposição.

O art. 16 do Decreto Federal n. 6514/2008 está inserido na subseção que trata “Das Demais Sanções Administrativas.” E o
caput
tem a seguinte redação:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

Referido dispositivo estabelece uma exceção à medida cautelar de embargo para as atividades de subsistência.

O §2º de referido artigo assim dispõe, com a redação dada pelo Decreto n. 12.189, de 2024:

§ 2
º Não
se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

Referido dispositivo contém 2 situações diferentes: na primeira parte excetua a possibilidade de aplicação do embargo se a infração ocorrer
fora de
área de preservação permanente ou de reserva legal, em qualquer propriedade.

Na segunda parte, abre uma ressalva a esta exceção, quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

Interpreto que o caput do artigo dispõe sobre o embargo sobre áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, de um modo geral, e como tal, excetua as atividades de subsistência.

Já o §2º dispõe sobre a não aplicabilidade do embargo em áreas, de uma forma geral, se a infração não incidir sobre área de preservação permanente ou reserva legal, “salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

Portanto, o §2º não está se referindo às atividades de subsistência. Tal parágrafo estabelece uma exceção geral, a qualquer propriedade,
da impossibilidade de embargo se a infração não se der em APP ou reserva legal, mas ressalva que quando se tratar de vegetação nativa não se aplica a exceção do próprio parágrafo, ou seja, de qualquer propriedade.

Numa situação hipotética, no caso de uma infração em propriedade rural em que não é exercida atividade exclusivamente de subsistência familiar, o caput prevê o embargo, mas o §2º excetua esta possibilidade de embargo se a infração se der fora de app ou reserva legal. Contudo, se esta infração for em vegetação nativa, não se aplicaria a exceção deste §2º.

Já em se tratando de atividade de subsistência, aplica-se a segunda parte do caput, que trata exclusivamente da exceção pela atividade de subsistência, todavia, a ser verificada no caso concreto, considerando-se as circunstâncias de cada caso, a demonstração do comprometimento da subsistência familiar e a cessação do dano ambiental.

Por não vislumbrar conflito entre o caput e o §2º do art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008, é que tenho decidido pela possibilidade de suspensão da sanção de embargo, ressalta-se, tão somente do embargo, quando comprovado robustamente o exercício de atividade de subsistência.

Neste sentido cita-se também entendimento da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] Tese de julgamento:

“1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2º do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...]. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, julgamento em 25/4/2025).

Por tais razões,
divirjo do voto do e. Relator
, para o fim de
negar provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Faço
uma pequena anotação
.
Em uma análise inicial deste caso, que se encontra em sua fase liminar, verifico a falta de comprovação da alegação da parte recorrente. A simples afirmação de que a pessoa faz parte de um grupo de agricultura familiar não é suficiente, pois tal condição carece de evidência robusta.

Para que a atividade seja configurada como de subsistência, é imprescindível uma demonstração inequívoca, o que exigiria uma dilação probatória. A tutela de urgência exige a demonstração simultânea do direito e do perigo do dano, requisitos que não foram preenchidos neste caso, dada a gravidade da infração ambiental.

Diante da ausência de comprovação de uma atividade lícita e regular,

desprovi o

recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2
º
VOGAL):

Eminentes Pares,

Compreendo que a divergência de Vossas Excelências reside na questão da ausência de provas suficientes que comprovem a situação de subsistência.

Diante disso, peço vista dos autos para analisar a matéria com maior profundidade antes de proferir meu voto.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia, no ponto que me cabe enfrentar, reside na verificação da existência ou não de documentação comprobatória suficiente da condição de agricultora de subsistência da agravante/agravada, a fim de se aferir a aplicabilidade da exceção legal à imposição da penalidade de embargo ambiental.

A tese central da agravante/agravada está ancorada no disposto no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e no art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que excepcionam da penalidade de embargo as atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais, desde que não localizadas em áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

Nos termos do art. 3º, V, da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), considera-se
pequena propriedade ou posse rural familiar
aquela:

“explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”

A Lei nº 11.326/2006, por sua vez, estabelece critérios objetivos para a caracterização do agricultor familiar, destacando-se: a não titularidade de área superior a 4 (quatro) módulos fiscais, a utilização predominante de mão de obra familiar, a origem majoritária da renda em atividades agropecuárias e a direção pessoal do estabelecimento.

No caso concreto, tais elementos restam, a meu ver, suficientemente demonstrados.

A agravada, ocupante do
Lote 558 do Projeto de Assentamento Tibagi
, apresentou farta documentação que atesta sua condição de beneficiária da reforma agrária e sua atuação como agricultora familiar em regime de subsistência, com destaque para:

Cadastro de Agricultora Familiar (CAF –
Id 287018862
)
, com renda bruta estimada em R$ 19.750,00 e atividades voltadas à criação de bovinos, suínos e aves;

Certidão de Assentado emitida pelo INCRA
e
espelho de beneficiária da unidade familiar rural
(Id 287018863 e 287018864);

Extrato do INDEA
, revelando o quantitativo modesto de animais (Id 287018865);

Notas fiscais de comercialização da produção
(Id 287018867);

Inscrição estadual ativa
(Id 287018866);

Fotografias do imóvel
, demonstrando estrutura condizente com exploração de subsistência (Id 287018868).

Não bastasse isso, a área total da propriedade rural é de apenas
85,65 hectares
, conforme registrado no espelho da beneficiária. Importa ressaltar que, segundo a tabela oficial de módulos fiscais, vigente para o Município de Brasnorte/MT, o módulo fiscal é fixado em 100 hectares. Ou seja, a área em questão corresponde a menos de 1 (um) módulo fiscal, estando, portanto, em patamar significativamente inferior ao limite legal de
4 (quatro) módulos fiscais
para caracterização da pequena propriedade rural familiar.

Tal circunstância territorial, aliada aos documentos comprobatórios da condição de assentada da reforma agrária e à renda anual compatível com a atividade familiar de subsistência, corrobora, de forma segura, a tese de que a agravada se enquadra no perfil de microprodutora rural, merecendo a tutela excepcional prevista na legislação de regência.

Com efeito, o juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 200441285, expressamente reconheceu que os documentos acostados à inicial eram suficientes para demonstrar, ainda que em sede de cognição sumária, o exercício da agricultura de subsistência na propriedade, autorizando a aplicação da exceção legal ao embargo ambiental.

Diante disso, entendo que, ao contrário do sustentado pela douta primeira vogal, os elementos documentais constantes nos autos são hábeis a comprovar a alegação da agravada quanto à natureza de sua atividade agrícola
e às condições de sua propriedade, preenchendo os requisitos legais para o afastamento da penalidade imposta.

Portanto, com a devida vênia ao Douto Relator,
acompanho o voto divergente
para
negar provimento ao recurso
, a fim de manter a decisão que suspendeu os efeitos do embargo ambiental, preservando o direito da agravada de continuar exercendo sua atividade de subsistência sobre pequena propriedade rural legalmente reconhecida como tal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025